Tribunal: TJSP
Processo: 1018478-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC não verificadas - Julgado que enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão debatida nos autos - Eventual desacerto do decidido que deverá ser objeto de interposição de oportuno e pertinente recurso aos Tribunais Superiores, pois não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses autorizadoras da interposição
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.